Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709666-88.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GILSON TEOTONIO REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. APELADO: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. DESPACHO Da análise da apelação interposta, observa-se que o réu/apelante juntou, no ID 20719866, Termo de Acordo de Ressarcimento e Confissão de Dívida, pactuado entre as partes em 12/07/2017, tratando sobre o mesmo evento discutido nos autos. Constata-se, contudo, que, tratando-se de documento novo, não apresentado na fase de conhecimento, e não havendo manifestação da autora/apelada sobre ele, deve esta ser intimada sobre seu teor. Por conseguinte, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da autora/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do documento de ID 20719866. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator